Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008249-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Data Base, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Irredutibilidade de Vencimentos, Isonomia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (EMBARGANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TRATO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA TESE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Ocorre omissão do julgado ao não analisar tese que possa infirmar o entendimento firmado pelo julgador.

Assiste razão ao Embargante, ao ponto que o julgado fora omisso quanto a análise da tese de prestação de trato sucessivo por si sustentada, sendo necessária a complementação do julgado.

Não há que se falar em prestação de trato sucessivo, uma vez que o prazo decadencial teve início com a publicação do acórdão pelo Tribunal de Contas do Estado.

Aclaratórios parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por SINDIFISCO – SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, em face de acórdão proferido por esta Colenda Turma que, à unanimidade, desproveu o Agravo Regimental interposto contra decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1008249-76.2019.8.11.0000, que reconheceu a decadência do
writ
.

Sustenta o Embargante a necessidade de reforma do julgado, porquanto trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, renovando-se, portanto, o prazo de sua intercessão.

Aponta que a decisão recorrida não esclareceu que se trata de matéria de trato sucessivo, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de mérito.

Ressalta a existência de omissão no voto, ao ponto que não houve apreciação do enquadramento da lide com a teoria do trato sucessivo, que afastaria o desprovimento do agravo interposto, já que todos os meses é afetado pela ausência de julgamento do mérito da lide.

Requer o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar o ponto omisso (id. 68972983).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado requer o não conhecimento dos aclaratórios, ante a ausência dos requisitos para sua admissibilidade (id. 70693476).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

De fato, assiste razão ao Embargante, ao ponto de que não fora frontalmente atacada a tese de prestação de trato sucessivo por si sustentada, sendo necessária a complementação do julgado.

Consoante destacado no acórdão recorrido,
o pedido formalizado na presente Ação Mandamental é expresso ao atacar frontalmente o ato produzido pelo Tribunal de Contas do Estado
.

Referido ato se materializou por meio do Acórdão 593/2018, o qual foi proferido muito antes do prazo decadencial previsto para a interposição da presente Ação Mandamental, porquanto data de 03.12.2018 (Acórdão do Processo 183482/2018), enquanto o
mandamus
fora proposto aos 06.06.2019.

E o pedido meritório volta-se frontalmente contra o ato proferido pelo Tribunal de Contas e seus efeitos secundários, consoante consignado no acórdão recorrido:

“
[...]
Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para
anular o acórdão do Tribunal de Contas do Estado, que exerce controle de constitucionalidade da Lei 10.572/2017 em substituição ao Poder Executivo
, bem como, que o Exmo. Governador não se abstenha de cumprir a lei em vigor e válida – Lei nº 10.572/2017, requerendo ainda a devida implantação e os valores retroativos devidamente corrigidos monetariamente e com a incidência de juros dos percentuais vencidos e não adimplidos (5,19%) e os que irão vencer no decorrer da demanda (1%) a título de RGA. [...]” (id. 8127702).

Em outros Mandados de Segurança análogos à este, esta Turma explicitou o prazo cabível para a interposição do
writ
, conforme voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, ao rejeitar uma prejudicial de mérito posto, naquela Ação Mandamental, fora observado o prazo decadencial para a interposição da ação:

“[...]
A prejudicial parte de premissa equivocada, pois, diferente do que constou, a ação constitucional foi ajuizada no dia 1º/04/2019, assim, segundo a regra do art. 23 da Lei 2.016/2009, e 29 dias em fevereiro/2019, o prazo para impetração do mandado repressivo ficou entre 04/12/2018 (
1º dia
) e 1º/04/2020 (
120º
) (id. 7178537). [...]” (MS 1004189-60.2019.8.11.0000)

Assim, não há que se falar em prestação de trato sucessivo, uma vez que o prazo decadencial teve início com a publicação do acórdão pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os aclaratórios para sanar a omissão apontada pelo Embargante sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021